Tribunal: TJDFT
Processo: 0002146-97.2018.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO.
1. É indene de dúvidas que o acusado mantinha guardadas de forma irregular em seu local de trabalho diversas munições de uso permitido, tal como sustentado na denúncia, reconhecido pela sentença exarada na instância de piso e confirmado pelo acórdão ora embargado.
2. Não se detecta a cogitada violação ao princípio da correlação, na medida em que a condenação criminal se sucedeu dentro dos estritos limites do recorte fático traçado pela denúncia movida em desfavor do acusado.
3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão contida na sentença ou no acórdão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo a via adequada para obter novo enfrentamento de questões suficientemente examinadas e fundamentadas.
4. Recurso conhecido e desprovido.